Tribunal: TJSP
Processo: 2260160-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - Fase de liquidação de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de levantamento imediato dos valores incontroversos, determinando que se aguarde o julgamento definitivo do agravo de instrumento pendente neste Tribunal - Inconformismo dos exequentes - Acolhimento parcial - Valor de R$ 478.376,96 que é incontroverso - Levantamento, porém, que não é possível

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - Fase de liquidação de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de levantamento imediato dos valores incontroversos, determinando que se aguarde o julgamento definitivo do agravo de instrumento pendente neste Tribunal - Inconformismo dos exequentes - Acolhimento parcial - Valor de R$ 478.376,96 que é incontroverso - Levantamento, porém, que não é possível em razão da existência de anterior decisão mandando transferir eventual saldo em favor do Espólio autor para a 1a Vara da Família do Foro Regional do Tatuapé - Decisão reformada para o fim de deferir a imediata transferência da quantia incontroversa a outro juízo - Recurso parcialmente provido.